Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-52.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001612-52.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ZIKAL ABBOUDI - CPF: 002.149.901-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, quando esta sequer foi intimada, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001612-52.2009.8.11.0041

movida contra
ZIKAL ABBOUDI
,
reconheceu a prescrição intercorrente prevista no art. 40, §4°, da Lei n° 6.830/80 e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 487, II e 927, inciso III e IV do Código de Processo Civil.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega que a Ausência de Intimação do Município de Cuiab-MT da Primeira Tentativa de Citação.

Aduz que a paralisação do processo não se deu por culpa do exequente, mas sim por morosidade da Justiça.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá-MT
ajuizou, em
09/01/2009
, a Ação de Execução Fiscal no 0001612-52.2009.8.11.0041

em desfavor de
ZIKAL ABBOUDI
, visando o recebimento do crédito inscrito na CDA No 2005/21252 – venc. 20/01/2004, referente ao não pagamento de IPTU, cujo valor da CDA era de R$2.313,10 (dois mil trezentos e treze reais e dez centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 27/01/2009, sendo determinada a citação do executado (ID 75554464), que deixou de ser cumprida em razão da insuficiência de dados do executado, conforme certidão ID 75554465.

Em 22/11/2011 o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu despacho e determinou a intimação do Município Exequente para se manifestar em todos os feitos paralisados (ID 28120118), tendo o referido Juízo proferido DECISÃO em 26/03/2012, determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, diante da inércia do Apelante.

O despacho proferido em 26/03/2012 aponta que o credor não trouxe aos autos informações acerca do executado, não visualizo o cumprimento da determinação retro citada.

Em data de 12/09/2017 o Município Exequente requereu a citação da Parte Executada no endereço que indicou novo endereço.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública exequente acerca da ausência do cumprimento do despacho citatório, posteriormente, sendo proferida sentença
ex officio.

Todavia,
o reconhecimento da prescrição intercorrente poderá de ofício ser decretada de imediato, depois de ouvida a Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente feito.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021